Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-98.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-98.2020.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BARBOSA LAUBE SILVA

Advogado(s)
:
EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, formulados em ação contra operadora de telefonia celular, sob alegação de má prestação de serviços e cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve falha na prestação dos serviços de telefonia que justifique a pretensão indenizatória; (ii) a conduta da operadora caracteriza ato ilícito passível de reparação; e (iii) estão presentes os requisitos para configuração do dano moral alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os relatórios de ligações demonstram utilização regular e constante da linha telefônica durante todo o período controvertido, inclusive quando a autora alegava permanência sem funcionamento dos serviços.

4 - A inadimplência sistemática da consumidora, comprovada pelos próprios documentos juntados, autoriza a suspensão dos serviços nos termos da Resolução ANATEL nº 632/2014, constituindo exercício regular de direito da operadora.

5 - A responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos elementos ensejadores do dever de reparar, pressupostos não evidenciados no processo.

6 - Inexistindo falha na prestação do serviço, não se caracteriza lesão aos direitos da personalidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.009; Lei nº 7.783/89, art. 10, VII; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 4º, 90 e 97.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000111-98.2020.8.05.0172 , sendo parte Apelante MARIA BARBOSA LAUBE SILVA e parte Apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.